Tribunal: STF
Processo: RE 428043
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
 AD CAUSAM DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. AUSÊNCIA
 DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR
VIOLADO.
Se a própria União, em sede de contestação, sustentou a
sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda -- que foi
 reconhecida pelo Tribunal a quo --, é patente a inexistência do
interesse em recorrer, ante a falta de sucumbência. Precedentes: AI
275.742, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, e RE 417.694-AgR,
Relator Ministro Carlos Britto.
Por outro lado, a proteção ao
direito adquirido não serviu de fundamento ao acórdão recorrido,
carecendo o extraordinário do requisito do prequestionamento
(Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte).
Agravo regimental
manifestamente infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação
da agravante a pagar aos agravados multa de cinco por cento sobre o
valor da causa, nos termos do § 2º do art. 557 do Código de Processo
 Civil.